Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709170-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA SILVANIA ALVES FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Maria Silvânia Alves Fernandes contra omissão do Governador do Distrito Federal em nomeá-la no cargo de Professor de Educação Básica para o qual foi aprovada em cadastro de reserva em concurso público, diante de suposta preterição decorrente da contratação de professores temporários. Consta dos autos que a impetrante foi aprovada para cadastro de reserva, para o cargo de Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Artes, da Carreira Magistério Público, no Concurso Público para os cargos das Carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulado pelo Edital n.o 31, de 30/06/2022 (ID 56675530). O edital destinava, em relação ao cargo de Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Artes, 35 vagas para ampla concorrência, 14 vagas para candidatos com deficiência, 14 vagas para candidatos negros e 7 vagas para candidatos hipossuficientes, além de 80 vagas para cadastro de reserva, das quais 16 vagas foram destinadas a candidatos negros (ID 56675530 - Pág. 18). A impetrante foi aprovada fora do número de vagas e dentro do cadastro de reserva na classificação de n.o 91 reservada a pessoas negras ou pardas – PNP, consoante Resultado Final divulgado no Edital n.o 40, de 26/07/2023, publicado em 27/07/2023 (ID 56675558 - Pág. 11). Assevera a impetrante que, consoante item 1.3 do referido edital, o prazo de validade do concurso público é de 2 (dois) anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Distrito Federal DODF, podendo ser prorrogado uma única vez, de modo que o concurso terá validade até 27/07/2025. Aduz que, em consulta aos sítios eletrônicos da SEEDF – Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, consta que houve nomeação de candidato até a posição 19 (dezenove) nas vagas reservadas para negros e pardos. Desse modo, faltariam 72 (setenta e dois) candidatos classificados como PNP serem nomeados para se chegar na nomeação da impetrante. Informa que, através do Protocolo LAI-003767/2023, na data de 13/03/2023, Memorando n.o 202/2023 SEE/GAB/OUVIDORIA 107684469, solicitou informações, via portal da Transparência do Distrito Federal, acerca do número de cargos efetivos para provimento do cargo Professor de Educação Básica (PEB), no componente curricular de Artes (cargo 402) e que, em resposta, foi apresentada planilha relatando a existência de 599 (quinhentos e noventa e nove) cargos vagos para provimento efetivo, bem como a previsão de aposentadoria de 09 (nove) ocupantes do mesmo cargo. Ainda segundo a impetrante, foi informado que, na data da resposta (31/03/2023), havia 185 (cento e oitenta e cinco) professores temporários em tal cargo. Aduz ser inconstitucional a contratação temporária para preenchimento de cargos vagos, nos termos da ADI 0004535-64.2004.8.07.0000, julgada por este Egrégio Tribunal em 15/07/2008 (ID 56674907 - Pág. 13). Conclui que, tendo em vista a existência de cargos vagos e a contratação temporária de professores, bem como a vigência de concurso público, encontra-se configurada a sua preterição e, por conseguinte, faz jus à nomeação e posse no cargo no qual foi aprovada em certame público. Destaca não existir impacto financeiro resultante da nomeação da impetrante, visto que, outros servidores, os quais não foram aprovados em concurso público, foram contratados para o mesmo cargo para o qual ela obteve aprovação. Salienta que “manter servidores contratados, em situação precária, em vez de nomear aqueles que já comprovaram que estão capacitados para exercer o cargo, pois, foram aprovados em concurso público, não se compatibiliza com o interesse público” e que “o perigo na demora está associado a própria possibilidade de preterição da parte impetrante, na medida em que já decorreu grande lapso temporal sem sua nomeação, inobstante tenha sido demonstrada, pela própria Administração, a necessidade de provimento dos cargos vagos.” Requer o benefício da assistência judiciária gratuita. Pede o deferimento da medida liminar, para determinar ao Governador do Distrito Federal que a “nomeie imediatamente” no cargo de Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Artes. Pede, ainda, a fixação de “multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida.” No mérito, pede a concessão da segurança para ratificação da liminar deferida. É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido, porquanto a pretensão de nomeação em cargo público cuida de medida de natureza fática irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, razão pela qual não se autoriza a sua apreciação em sede monocrática. Como cediço, o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Nessa linha: “A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, busca proteger direitos prestes a ser molestados. A tutela antecipada, todavia, exige plausibilidade do direito substancial alegado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. [...] Embora sejam relevantes os argumentos da autora, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC” (Acórdão 1762141, 07267035220238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023; grifo nosso).” Ademais, ainda que assim não fosse, não está presente o requisito do fumus boni iuris. Não se ignora que a mera expectativa de direito a que alude àqueles aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público pode convolar-se em direito líquido e certo caso seja realizada contratação ilegal de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes no período de validade do concurso, de modo a caracterizar preterição àqueles que, aprovados, encontram-se aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Na espécie, observa-se que o concurso público no qual a impetrante foi aprovada – fora do número de vagas de provimento imediato – para o cargo de Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Artes, na classificação n.o 91 para vagas reservadas a pessoas negras ou pardas (PNP) é o Concurso Público para os cargos das Carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulado pelo Edital n.o 31, de 30/06/2022 (ID 56675530). Segundo a impetração, a suposta preterição decorre da contratação de professores temporários, pois, consoante informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, havia, em 31/03/2023, 185 (Cento e oitenta e cinco) professores temporários no cargo de Professor de Artes. Contudo, forçoso convir que tal informação está desatualizada, referindo-se à situação estabelecida há quase um ano, não sendo possível concluir, por ora, que tal quadro ainda persiste, até porque foi devidamente esclarecido, no Despacho - SEE/SUGEP/ASTEC (ID 56675554 - Pág. 1), que, naquela data, havia apenas 04 professores temporários em vagas definitivas no componente curricular de Artes, enquanto 181 professores temporários estavam ocupando vagas “em carências temporárias e provisórias”. É possível, assim, que os contratos temporários mencionados tenham sido extintos. Também é possível que os contratos temporários eventualmente vigentes decorram de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que deve ser avaliado no caso concreto. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela inocorrência de preterição se a contratação temporária visa atender a razões de excepcional interesse público: “[...] IV. Ademais, quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. Nesse sentido: STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017. [...] Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, a ser preenchido pela Administração, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, de forma cabal, pela parte impetrante, a ilegalidade da contratação ou a existência de necessidade no preenchimento desses cargos vagos. Precedentes do STJ e do STF. [...]”. (AgInt no RMS n. 66.982/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; grifo nosso). Portanto, diferentemente do que entende a impetrante, não se vislumbra, de forma evidente, que tenha ocorrido contratação ilegal de professores temporários para cargos vagos para exercer as mesmas funções previstas no concurso em apreço. Por fim, ao que tudo indica, o cálculo efetuado pela impetrante para caracterizar a sua preterição em razão das contratações temporárias mostra-se insubsistente. Com efeito, se a impetrante ocupa a posição n.o 91, de um total de 96, das pessoas aprovadas nas vagas destinadas às pessoas negras ou pardas (PNP), para as quais o edital trouxe a previsão de reserva de 20% (vinte por cento) das vagas, e já foram nomeados 19 (dezenove), como ela alega, a conclusão lógica que se chega é que deve haver a nomeação de 360 (trezentos e sessenta) candidatos, observando-se a classificação geral e as específicas (180 aprovados da ampla concorrência, 72 aprovados com deficiência, 72 aprovados negros e 36 aprovados hipossuficientes), para que se chegue à classificação da impetrante. E, nesse contexto, a contratação de 185 (cento e oitenta e cinco) professores temporários não teria o condão de violar direito líquido e certo da candidata à nomeação no cargo. Por todas essas razões, recomenda-se aguardar o recebimento das informações da autoridade impetrada, a fim de que o exame da matéria seja feito pelo órgão colegiado competente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, especialmente acerca da subsistência, ou não, de contratos temporários para exercer funções típicas do cargo de Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Artes e, caso vigentes os contratos, solicita-se informar quantos contratos existem, as correspondentes datas de início e término e qual a necessidade temporária de excepcional interesse público que justificou sua celebração. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador